Tribunal: TJSP
Processo: 1038348-33.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Aquisição de produtos pelo aplicativo de entregas Ifood. Entrega dos produtos faltando um protetor solar (R$ 108,45). Obrigação de reembolso do valor correspondente ao produto não entregue. Dano moral, porém, não configurado. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação questionando entrega feita pelo aplicativo Ifood faltando um

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Aquisição de produtos pelo aplicativo de entregas Ifood. Entrega dos produtos faltando um protetor solar (R$ 108,45). Obrigação de reembolso do valor correspondente ao produto não entregue. Dano moral, porém, não configurado. Sentença de parcial procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação questionando entrega feita pelo aplicativo Ifood faltando um protetor solar, julgada parcialmente procedente, afastada a indenização para a reparação do dano moral.
1.2. Recurso da autora insistindo na ocorrência de dano moral.
2. Questão em discussão:
Verificar se a conduta da ré causou dano moral à autora.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Entrega faltando um produto. Situação que não extrapola o mero aborrecimento. Dano moral não verificado.
4. Dispositivo:
Recurso da autora desprovido. Sentença mantida.